Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO COMUM DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor apelante é carecedor de interesse processual, eis que o arbitramento dos aluguéis ou a alienação judicial do imóvel descrito na inicial está condicionada à decretação da partilha dos bens na ação de divórcio.
2. Apelação conhecida e não provida.